Tribunal: TJPA
Processo: 0802145-24.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802145-24.2022.8.14.0013

APELANTE: CLEYTON ALVES DE LUCENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802145-24.2022.8.14.0013

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA-PA

APELANTE:
CLEYTON ALVES DE LUCENA

DEFENSORIA PÚBLICA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13ª, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.
IMPROCEDENTE

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – TESE REJEITADA
. A
conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 129, §9º, do CPB.
Infere-se
do acervo de provas, com destaque para prova oral, bem como o Boletim Médico restou comprovado que o réu agrediu fisicamente a vítima, conforme as declarações prestadas pela ofendida e ratificada pelas declarações prestadas pelas testemunhas compromissadas na forma da lei.
Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória. I
mportante consignar que o art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006, prevê que serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde”, dispensando-se a perícia oficial prevista no Código de Processo Penal em casos de violência doméstica e familiar.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE
. TESE ACOLHIDA.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do
quantum
aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que as circunstâncias judiciais (CULPABILIDADE,
PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIA, MOTIVOS
e
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
) sem a devida fundamentação idônea, devendo ser consideradas
neutras
.

RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO PARCIALMENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA,17 de junho de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802145-24.2022.8.14.0013

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA-PA

APELANTE:
CLEYTON ALVES DE LUCENA

DEFENSORIA PÚBLICA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
CLEYTON ALVES DE LUCENA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Criminal de Capanema, que o condenou a cumprir pena de
2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, no
crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

Narrou a denúncia, (id.18341647), “que no dia
12/09/2022, no bairro Oliveira Brito,
próximo ao Bar do Luizinho, nesta cidade de Capanema-PA, o denunciado CLEYTON ALVES DE LUCENA, de vulgo “Cleytinho”, eivado de animus laedendi agrediu a própria companheira, CRISLANE ALVES DE LUCENA, estrangulando-a enquanto esta dormia.

Na data e horários assomados ao início da exordial, CRISLANE ALVES DE LUCENA foi surpreendida pelo agressor, que aproveitando do momento de descanso da vítima, lhe estrangulou covardemente, dizendo-lhe os termos “EU TÔ COM NOJO DA TUA CARA”. Além da referida agressão, a vítima também foi agredida com puxões de cabelo e sofreu com lesões nos lábios, conforme atestado no Boletim Médico repousante ao ID - 77070707 - Pág. 18. Após o ocorrido, a vítima de imediato se dirigiu até a Delegacia de Polícia, onde comunicou as agressões à autoridade policial.
.”

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º do CPB, c/c art. 7º, I, da Lei nº11.340/2006.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.18341634-pág.9)

Boletim Médico (id.18341634)

Antecedentes Criminais. (id.18341636)

Prisão Preventiva. (id.18341642)

A Denúncia foi recebida em
13 de outubro de 2022
(id.18341649);

Citação do réu. (id.18341653)

Resposta à Acusação. (id.18341657)

Alvará de Soltura. (id.18341693)

Termo de Audiência, Alegações Finais orais do Ministério Público e da Defensoria Pública (id.18341687-pág.1)

Mídias de Audiência. (id18341687 à 18341689)

Em Sentença prolatada em
13/12/2022
(id.18341691), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
CLEYTON ALVES DE LUCENA
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei nº11.340/2006.

Em razões recursais
a Defensoria Pública, (id.18341709), requereu: 1) Absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva, ausência de laudo e 2) Redimensionamento da pena-base aplicada;

Em contrarrazões
(id.18341713), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.18502140), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para que seja reduzida a pena base do apelante, porém, em patamar um pouco acima do mínimo legal previsto para o crime do art. 129, § 9º, do CPB, tendo em vista a valoração inidônea da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, mantendo-se, contudo, a valoração negativa das consequências do crime, assim como os demais termos da sentença hostilizada.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

O objeto do apelo é a reforma da sentença para que o réu seja absolvido por insuficiência de provas para a condenação.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
CLEYTON ALVES DE LUCENA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Criminal de Capanema, que o condenou a cumprir pena de
2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, no
crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

DA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento que não há prova da materialidade delitiva, uma vez que não consta nos autos o Laudo de Lesão corporal da ofendida, e tratando-se de crime de lesão corporal, cuja a natureza é material, exigindo-se perícia técnica para comprovação de sua ocorrência.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

Como cediço, o art. 159, do CPPB, dispõe sobre as formalidades a serem observadas durante a elaboração do laudo pericial. Todavia, tal dispositivo processual passou a ser analisado de forma mais branda pela jurisprudência, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o sistema da instrumentalidade das formas, de modo que tais formalidades consistem em recomendações, que, caso não observadas, não geram, de pronto, a nulidade do ato, mormente porque hoje em dia tem se entendido que a nulidade somente deve ser declarada se houver prejuízo para alguma das partes, o que não se verifica no caso vertente.

Assim sendo, o fato de o Boletim Médico, ter sido assinado apenas por um perito, ainda que não oficial, em nada contribuiu para prejudicar o réu, daí não ser suficiente a ensejar a nulidade da perícia técnica, como bem quer fazer entender a defesa, eis que tal fato constitui mera irregularidade.

A irregularidade apresentada tem diminuta importância e não gera grande efeito sobre o curso natural do processo, tendo tão pouca relevância que em nada afeta a validade do ato processual, pois é incapaz de gerar prejuízo eficaz, tanto para acusação, quanto para a defesa, fazendo com que o ato processual produza seus efeitos normalmente.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 DO CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Num. 9050219 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 18/05/2022

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 217-A C/C ARTIGO 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA OITIVA ANTECIPADA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR A RESPEITO DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NULIDADE DO LAUDO SEXOLÓGICO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENABASE. ACOLHIMENTO, EM PARTE. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CP. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO(...) 3. ‘Inexiste vício no laudo confeccionado por um único perito quando o crime sexual restou comprovado por outras provas existentes nos autos, não sendo, a perícia, a única prova objeto de ponderação quanto ao delito sexual imputado’. (TJ-PA - APR: 00037437520138140073 BELÉM, Relator: Ronaldo Marques Valle, Data de Julgamento: 04/06/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 06/06/2019). Prefacial afastada. 4. É incabível o acolhimento da tese absolutória, quando sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria do ilícito imputado pelo Ministério Público ao recorrente. 5. No momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, o magistrado deve manter conduta vinculada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a atender a finalidade educativa/preventiva da sanção penal. 5.1. No caso, a fixação da pena-base se revelou desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria. 6. Demonstrado nos autos que o réu era tio, por afinidade, da vítima e exercia autoridade sobre a mesma, não há como afastar a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva do recorrente. Decisão unânime.” (TJE/PA, 2020.01978383-48, 214.324, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-17, Publicado em 2020-09-17)

PRELIMINAR DE NULIDADE. Inocorre a nulidade do laudo pericial, embora assinado por um só perito não-oficial, se o conjunto probatório demonstra inequivocadamente, a existência do crime imputado, assim como a autoria dos fatos. Quando as palavras da vítima, extremamente coerentes e harmônicas, tanto no inquérito como em juízo, indicam a prática do crime de estupro, encontrando reforço em outras provas dos autos, estará autorizada a condenação. Ainda que o laudo pericial seja subscrito por único perito não-oficial, mas, tratando-se de pessoa com conhecimentos técnicos bastantes ao mister e sua análise revelar que a vítima apresentava, à ocasião, vestígios de conjunção recente e escoriações, merece ser considerado como meio de prova. Quanto a suposta desarmonia entre as datas constante no relato da vítima e do laudo pericial, entendo que esse erro material é irrelevante para desconstituir a materialidade do delito porquanto tais contradições, por si sós, não refutam a existência de relação sexual com a vítima, corroborado pelo laudo de exame sexológico forense. Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade. (...) Assim, rejeito a tese de insuficiência de provas arguida pela defesa. CONHEÇO do Recurso de Apelação Criminal e mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.” (...) (TJE/PA, 2020.01242572-52, 212.941, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-07-06)

É cediço que o fato de o Laudo de Exame de Lesão Corporal estar assinado apenas por um perito, trata-se de mera irregularidade, não retirando sua idoneidade, bem como sua veracidade.

Ainda, importante consignar que o art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006, prevê que serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde”, dispensando-se a perícia oficial prevista no Código de Processo Penal em casos de violência doméstica e familiar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - CONDENAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL ELABORADO POR ÚNICO PERITO NÃO OFICIAL - MERA IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO DESABONA O CONTEÚDO DO LAUDO EM QUESTÃO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA - CONSTATADAS AGRESSÕES RECÍPROCAS - VÍTIMA QUE DEU INÍCIO AS AGRESSÕES - INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INC. VI, DO CPP - RECURSO PROVIDO. fls.2 (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000941-16.2017.8.16.0039 - Andirá - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 20.09.2018)

(TJ-PR - APL: 00009411620178160039 PR 0000941-16.2017.8.16.0039 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 20/09/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2018)

Importa destacar, que o Boletim Médico ora questionado não foi o único elemento de prova utilizado pelo Juiz de primeiro grau para atestar a materialidade delitiva, eis que o referido Magistrado se valeu, ainda, do depoimento das testemunhas compromissadas carreadas aos autos.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas
em delegacia

pela ofendida
CRISLANE RAMOS ALEIXO

(id.18341634), no qual narrou “que tem uma união estável com o nacional CLEYTON ALVES LUCENA, que possui 01 filho com ele; Que comunica que sofreu lesão corporal pelo suspeito na data deste registro por volta das 9h00 da manhã; QUE estavam em sua residência quando a vítima acordou e o suspeito começou a dizer os seguintes termos à vítima: TÔ COM NOJO DA TUA CARA” e em ato contínuo começou a apertar o pescoço da vítima e ao pegar entre o pescoço e o queixo, lesionou seus lábios e que também puxou seu cabelo. Que já agrediu a vítima outras vezes. Comunica que na noite do dia 11/09/2022 a vítima compareceu a esta delegacia para registrar ocorrência contra o suspeito por injúria e requereu medidas protetivas de urgência. Ressalta que o suspeito é usuário de entorpecentes”.

A materialidade e autoria delitiva se encontram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência policial, Boletim Médico e prova oral colhidas em juízo.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Boletim Médicol, que atestou ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, no qual se trata de equimose no lábio inferior.

Quanto à autoria delitiva restou provada pela oitivas das testemunhas compromissadas em juízo, que ratificaram as declarações prestadas pela ofendida em delegacia.

A testemunha DPC
ISABELLA LAURINDO SILVA
declarou, conforme mídia audiovisual: (id.18341688)

“QUE estava em delegacia, pelo período da tarde, logo depois do almoço, quando a vítima chegou contando que havia sido agredida pelo seu companheiro; QUE informou o nome dele, fizemos o acolhimento inicial, em seguida encaminhamos até a UPA para fazer o atendimento médico e depois saímos em diligência, onde ela informou onde possivelmente estaria; QUE encontramos ele e conduzimos ele até a delegacia; QUE

sua agressão foi na face, próximo a boca; QUE não se recorda do estrangulamento; QUE no dia anterior ao flagrante, a vítima já teria comparecido na delegacia, no plantão, para registrar o boletim de ocorrência, mas não sabe qual foi o crime que ela registrou e pediu a medida protetiva; QUE no dia seguinte compareceu novamente na delegacia, no horário de nosso expediente relatando ter sido agredida; QUE foi sua equipe que efetuou a prisão do acusado, ele estava próximo ao bar, não reagiu à prisão nesse dia, mas houve relato que no dia anterior, que foi quando a vítima fez outro boletim de ocorrência na delegacia de plantão, ele teria tentado ou conseguido se desvencilhar da polícia militar.”

A testemunha
TÚLIO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
narrou, conforme mídia audiovisual: (id.18341688)

“QUE a companheira dele foi registrar a ocorrência, que ele tinha agredido ela, estrangulado ela, com a mão no pescoço, QUE tinha xingado ela; QUE realizamos diligência para encontrar o acusado, no endereço que ela teria dito; QUE encontraram ele, demos voz de prisão e conduzimos à delegacia, que não reagiu à prisão.”

O réu
CLEYTON ALVES DE LUCENA
, fora ouvido em juízo, conforme mídia audiovisual. (id. 18341689)

“
QUE não é verdade; QUE não bateu nela; QUE nenhum momento agrediu; QUE nesse dia, trabalha como mecânico, e no horário de 12h faz entrega de churrasco juntamente com ela, nesse dia veio da oficina, fui fazer as entregas, quando chegou por volta 14hs, ela já estava bebendo, aí ela lhe falou para irem levar as crianças na piscina; QUE chegando lá, pediu cerveja, aí o depoente falou que 17hs teria que assar o churrasco, acabando a cerveja ela pediu mais outra, ele falou que iria embora para assar o churrasco, que fez o fogo e foi lá no bar tomar uma dose, que quando ela chegou com a viatura policial; QUE ela foi na delegacia porque estava com raiva do depoente; QUE brigava as vezes, mas só quando ela bebia; QUE vivia 8 anos com ela, ficou separado um ano que ela tem dois filhos do outro casamento e ela tem um filho com o depoente.”

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante são frágeis, uma vez que não trouxe testemunhas ou qualquer outras provas que convalidassem ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em delegacia, corroborado pelas testemunhas compromissadas, ouvidas em juízo, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

CRISLANE RAMOS ALEIXO
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em delegacia, pela vítima, foram corroborados pelas testemunhas ouvidas em juízo, no qual ratificaram as agressões sofridas pela ofendida, além de outros elementos de prova apto a condenar o réu, conjuntamente com o laudo pericial ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja autoria se atribui ao réu
CLEYTON ALVES DE LUCENA
, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,
não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

Por fim a defesa se insurge contra a pena-base aplicada ao apelante sob o fundamento que não há fundamentos a justificar a aplicação da pena acima do mínimo legal.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
2 (dois) anos de detenção
como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime tipificado no art.129, § 9º, do CPB, por considerar desfavorável
cinco
circunstâncias desfavoráveis (
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstância e consequências do delito
), trago trecho da sentença(
id.18341691-pág.4)

CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física de sua companheira. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado; ANTECEDENTES: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE:
No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;
MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;
CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito. Assim, para o crime de LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, fixo a pena-base de 02 (dois) anos de detenção.” Grifei

Ao valorar negativamente a circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entendo que merece ser feita a devida correção:

Quanto a
Culpabilidade
deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão do “d
enunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física de sua companheira. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado” (textuais).

No caso in comento, a Juíza de Direito expôs que a culpabilidade do réu está evidenciada, sem justificar as razões pelos quais considerou desfavorável. Nesse sentido, verifica-se que a justificativa não se mostra coerente para subsidiar a negativação. Dessa forma, não pode ser considerada, devendo manter-se
neutra
em relação ao apelante.

Segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a
personalidade
deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado. Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Nota-se que o conceito de personalidade exige um conhecimento psicológico, fisiológico, científico, ou seja, uma complexidade exigida do magistrado no momento da aplicação da pena.

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a personalidade, como
“no mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos”
.

De acordo com autos não há elementos concretos para avaliação subjetiva do apelante, não laudo técnico a justificar tal negativação, motivo pelo qual torno-o
neutra.

"[...]
as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o
bis in idem
pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena."(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

No presente caso, em sentença o juízo não trouxe fundamentação para a referida negativação, devendo ser
neutra.

Os Motivos do crime

Os motivos que levam à ação criminosa são precedentes e variam de pessoa para pessoa, conforme o interesse ou sentimento de cada indivíduo. De acordo com Boschi (2014):

Todo crime tem um motivo, pois não existe ação ou omissão sem finalidade. Destarte, aquele que pratica um crime impulsionado por sentimento nobre, pode receber menor grau de reprovabilidade. Por outro lado, aquele que for motivado por valor repugnante, deve receber maior censura.

Levando isso em consideração, o motivo do crime pode abranger duas circunstâncias: a consciente que corresponde à vingança; e a inconsciente que remetente ao sadismo. Além do mais, pode ser representado como causa ou ser de razão da conduta. Isso são parâmetros para a avaliação do juiz no que diz respeito à determinação da pena base. Em suma, os motivos do crime não se confundem com o dolo e a culpa, visto que são dinâmicos, mutáveis, desvinculados do tipo penal e revelem os desejos o agente, e podem ou não ser alcançados com a prática da infração penal.

Mais uma vez o magistrado deixou de fundamentar as razões da negativação do referido vetor, devendo ser
neutra.

Por fim, quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

Na hipótese, o juízo monocrático asseverou “s
érias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças”

O Magistrado mais uma vez claudicou na fundamentação da respectiva valoração negativa da referida circunstância, deixando de fundamentá-la, utilizando-se elementos do próprio tipo penal, o que viola o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser neutra.

Considerando inexistir nenhuma circunstância negativa em desfavor do apelante, fixo a pena-base em
3 (três) meses de detenção.

Na 2ª fase da dosimetria
, inexistindo agravantes e nem atenuantes, mantenho o
quantum
anterior
.

Na 3ª fase
não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento de pena a serem observadas, fixando a pena final e definitiva em
3 (três) meses de detenção, em regime aberto
.

Mantido os demais termos da sentença

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO,
para
alterar a pena
do apelante
CLEYTON ALVES DE LUCENA,
para
3 (três) meses de detenção, em regime aberto,
mantido os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,
17
de junho de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/06/2024